Tribunal: TJBA
Processo: 8038307-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038307-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA NOVAIS FERNANDES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELAS E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ QUE POSSUEM VALOR PROBATÓRIO. CONTRATO E DECLARAÇÕES ASSINADOS. EXTRATO QUE DEMONSTRA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038307-63.2023.8.05.0001, em que é apelante PATRICIA NOVAIS FERNANDES e em que é apelada a BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça